Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-50.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011892-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 017.374.411-79 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 017.374.411-79 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. ADESIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011892-50.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

Considerado que não houve transparência no contrato acerca do valor correspondente à comissão de corretagem e que não ficou definida qual a quantia paga pelo proponente comprador à corretora, não há falar em sua exclusão do montante a ser restituído.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Não configura dano moral a pretensão de retenção da promitente vendedora a título de multa contratual e de comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011892-50.2018.8.11.0041

APELANTE: DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.

APELADO: DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Reparação por Danos Morais n. 1011892-50.2018.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. e
Recurso Adesivo
interposto por Débora Ferreira de Almeida Arruda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais ajuizada por Débora Ferreira de Almeida Arruda em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 –SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda principal, para determinar a restituição dos valores pagos com a retenção de 10% (dez por cento), por conseguinte, condenou a construtora requerida a restituir a quantia de R$16.756,47 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, para que cada parte pague ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos.

Julgou improcedente o pedido contido na reconvenção
e condenou a Reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
:
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 –SPE Ltda.
sustenta que não há irregularidades no pacto firmado, ou demonstração de qualquer abusividade nas cláusulas contratuais que justifique sua alteração.

Alega que entendimento do STJ é no sentido de ser razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas pelo desistente em contrato de compra e venda de imóveis, a título de cláusula penal.

Afirma que restou comprovado que realizou o pagamento do valor de R$ 14.000,92 (quatorze mil reais e noventa e dois centavos) à Imobiliária referente a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes para aquisição da unidade objeto da lide, porquanto faz jus ao ressarcimento do referido pagamento, que não pode integrar o cálculo de devolução dos valores.

Defende a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda” e, ainda, a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

RECURSO ADESIVO
: a autora
Débora Ferreira de Almeida Arrud
a, por sua vez, requer a reforma da sentença na parte que afastou o dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 129468370 e Id. 129468374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011892-50.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação interposta pela construtora requerida é saber se é caso de reforma da sentença impugnada para
determinar a retenção de 25% a título de multa contratual,
bem assim saber se cabe a retenção a fim de ressarcimento de valor pago a título de serviços imobiliários e, ainda, saber se é caso de determinar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado.

O cerne do recurso Adesivo interposto pela autora é saber se cabe a reforma da sentença impugnada na parte que afastou o dano moral.

Cuida-se Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais ajuizada por Débora Ferreira de Almeida Arruda em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 –SPE Ltda., ao argumento de que em 21.07.2016 firmou com a requerida o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura n. 1060, pelo valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), para pagamento parcelado e com saldo devedor a ser financiado, que efetuou o pagamento no total de R$ 18.631,20 (dezoito mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), todavia, por motivos de dificuldades financeiras, desistiu da compra do imóvel dentro do prazo de carência inicial de 180 dias, porém a promitente vendedora negou a devolver os valores pagos.

Narra que a construtora requerida pretende reter 25% do valor, mais o valor de R$ 14.000,92 (quatorze mil reais e noventa e dois centavos) que argumenta ter repassado ao intermediador do negócio a título de comissão de corretagem, bem assim que, ao final, o estorno alcançaria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para fixar o percentual de retenção dos valores pagos em 10%, excluída a retenção a título de comissão de corretagem, todavia afastou o dano moral, por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção.

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel), e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo,
não há falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

Registra-se, ainda, que a Corte Superior também tem o entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que deu causa à rescisão contratual - pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202430/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifei)

A esse respeito, colaciona-se a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, que faz menção ao direito de retenção entre 10% e 25% dos valores pagos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA NA RESCISÃO DO CONTRATO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA PELOS PROMITENTES-COMPRADORE S - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL CONTRATUAL ABUSIVO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a restituição, e não da citação. 5.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso o comprador tenha dado causa à rescisão contratual, é razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso, devendo ser avaliados os prejuízos suportados caso a caso
. [....]
” (TJMT, Ap. 0002914-72.2016.8.11.0041, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE)

A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.

A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão.
” (N.U 0020008-58.2013.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – UTILIDADE EVIDENCIADA – BUSCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – RETENÇÃO DE 10% NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE ENTRE 10% A 25% – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE QUE COMPORTA O DESCONTO DE APENAS 10% – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência do STJ quanto à retenção sobre devolução de parcelas pagas, oriundas de rescisão de contrato de compra e venda, considera legal o percentual entre 10% a 25%, declarando abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

O termo inicial da correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015).

Ante o provimento do recurso, impossível a majoração dos honorários fixados a favor da parte ex adversa, bem como decaindo o autor da parte mínima do pedido, mesmo com a modificação parcial da sentença, impossível a inversão da sucumbência
.” (N.U 0016820-32.2016.8.11.0041,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Registra-se ainda que, nos casos como o ora analisado, torna-se necessário avaliar o correto grau de culpa de uma das partes, a fim de quantificar o percentual da quantia paga a ser devolvida. Nesse sentido:
(N.U 1007403-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

No caso,
em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva da promitente compradora, que, por motivos alheios à sua vontade, não consegue mais honrar o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de valores no percentual de 10% (dez por cento), porquanto adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, como registrado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
perfeitamente razoável o
percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pela requerente
, ao passo que o imóvel em questão sequer foi usado, sendo suficiente para indenizar todos os danos suportados pela parte demandada com a rescisão do contrato, tais como gastos administrativos e outros
”.

Dessa forma, a sentença que considerou razoável a retenção de 10% do valor pago pela autora, está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

No tange à comissão de corretagem, a jurisprudencial do STJ é assente no sentido é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, desde que este foi previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque o valor da comissão de corretagem (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 938).

Na espécie, verifica-se do contrato de compra e venda do imóvel, bem assim do demonstrativo de pagamento que não há referência ao valor da comissão de corretagem a ser paga pelo comprador.

Do contrato firmado entre as partes, notadamente da forma de pagamento (Id. 129468303 – pág. 1), nota-se que o preço total da unidade imobiliária foi divida em duas partes - A e B (financiamento) -, que a parte A, no valor correspondente de R$110.023,00 (cento e dez mil e vinte e três reais), foi dividida da seguinte forma: sinal, 1 parcela, data de vencimento 25/07/2016, no valor de R$14.999,67; mensal 36 parcelas, data de vencimento 20/08/2016, no valor de R$1.178,33; ADIMP. PREMIADA, parcela 1, vencimento 10/01/2017, valor de R$52.503,45; COMPLEMENTAR, parcela 1, vencimento 20/07/2019, valor de R$100,00.

Dessa forma, considerado que não houve transparência na avença quanto ao valor correspondente à comissão de corretagem, bem assim que o proponente comprador não foi informado acerca da quantia paga à corretora, não há falar em retenção/ressarcimento da construtora do valor pago a esse título, como consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) da análise do quadro resumo colacionado em id. 13028076- pág. 1, denota-se que ocorreu o pagamento da quantia de R$ 14.999,67 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) a título de sinal para as partes firmarem o negócio jurídico.

Inexiste no presente feito, o comprovante do pagamento da quantia de R$ 14.000,92 (quatorze mil reais e noventa e dois centavos) como comissão de corretagem pela parte autora. Nesse sentido, caberia a reconvinte comprovar a ciência da reconvinda quando a sua responsabilidade pelas taxas de corretagem”.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 -, que incide a partir do trânsito em julgado da decisão. A saber:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Dessa forma, a sentença comporta reforma para adequar ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
os juros moratórios, na hipótese de rescisão por iniciativa do promitente comprador, devem ser contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a decreta, máxime por que não existe mora anterior do promitente vendedor.

De outro giro, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral.

Registra-se que não configura dano moral a mera pretensão de retenção da promitente vendedora a título de multa contratual e de comissão de corretagem.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. Nesse ponto, a sentença não carece de reformas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

interposto pela requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 –SPE Ltda. para determinar a incidência do juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, mantém-se os demais termos.

Nega-se provimento
ao recurso Adesivo interposto pela autora
Débora Ferreira de Almeida Arruda.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em favor da parte requerida, em 15% sobre o valor da condenação, por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022